Tribunal: TJPA
Processo: 0818634-91.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818634-91.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JADSON BORGES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
.
GUARDA

MUNICIPAL
.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação
interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor
municipal
, ocupante do cargo de
guarda

municipal
, ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor
guarda

municipal
faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
, com base na legislação
municipal
e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação
municipal
de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao
adicional
de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo
adicional
de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o
adicional
de
periculosidade
ao servidor
municipal
ocupante do cargo de
guarda

municipal
, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do
adicional
de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei
Municipal
nº 17.331/2008; Lei
Municipal
nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada:

TJPA,
Apelação
nº 0818636-61.2022.8.14.0028;
Apelação
nº
0818629
-
69.2022.8.14.0028,

Apelação
nº 0818650-45.2022.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Marabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Condenação Pecuniária ajuizada por
JADSON BORGES COSTA
, servidor público ocupante do cargo efetivo de
Guarda Municipal
.

Na petição inicial, o autor aduz que exerce desde 2012 as suas atividades funcionais consistem em patrulhamento preventivo armado, fiscalização de poluição sonora e apoio a forças policiais em zonas urbanas e rurais, circunstâncias que configuram risco constante à sua integridade física.

Diante disso, fundamentando o seu pedido no art.79 do Estatuto Municipal e corroborado pelo laudo técnico, postulou o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, em substituição ao adicional de insalubridade que vinha percebendo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido (ID.26001726), reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% desde o dia 06/07/2022, data do requerimento administrativo, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e determinando a dedução dos valores eventualmente recebidos a título de insalubridade. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID.26001728), defendendo, em síntese: (i) a impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade pela ausência de regulamentação infralegal específica; (ii) a impugnação aos valores deferidos,
requereu, na hipótese de manutenção da condenação, que os cálculos sejam realizados com base nas fichas financeiras funcionais, observando-se a compensação dos valores já pagos a título de insalubridade, bem como a incidência de juros e correção monetária conforme disciplinado pelo STF no RE 870.947 e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
(iii),arbitramento dos honorários advocatícios por equidade conforme a regra estabelecida pelo artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil,, requerendo a sua redução para 5%.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID.26001731).

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (ID.26079029).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

De início, importa destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, dispositivo que se aplica aos servidores públicos por força do princípio da simetria e da previsão do artigo 39, §3º, da Carta Magna. Após a Emenda Constitucional nº 19/1998, restou ao legislador infraconstitucional a tarefa de regulamentar a matéria no âmbito da Administração Pública, o que foi efetivamente realizado pelo Município de Marabá por meio da Lei nº 17.331/2008.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia consiste em apurar se, no exercício de suas funções, o autor está exposto a risco de vida que justifique o pagamento do
adicional
de
periculosidade
, previsto nos artigos 79 a 81 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), e se o laudo técnico apresentado é suficiente para a comprovação da
periculosidade
alegada.

A sentença de primeiro grau, com amparo nas provas documentais, especialmente o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2021, elaborado pelo próprio Município, reconheceu que as atividades desenvolvidas pelo autor enquadram-se como perigosas, uma vez que ele desempenha tarefas que o expõem a riscos iminentes, como patrulhamento preventivo armado de patrimônios públicos, inclusive com cães, apoio a forças policiais, fiscalização urbana e atuação em situações de flagrante delito.

O apelante sustenta, em suma, que não há previsão legal para o pagamento do
adicional
de
periculosidade
ao cargo ocupado pelo apelado, que já teria recebido
adicional
de insalubridade, sendo vedada a cumulação. Alega ainda a ausência de regulamentação específica para o pagamento do benefício e tenta desconstituir o valor probante do LTCAT.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Em que pese a argumentação do ente público, é incontroverso nos autos que o autor exerce atividade de
guarda

municipal
com atribuições que o expõem cotidianamente a riscos à sua integridade física e à sua vida.

Tais circunstâncias restaram suficientemente demonstradas por meio do referido laudo técnico, o qual, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à municipalidade, reconheceu a
periculosidade
das atividades exercidas pelos integrantes da
Guarda

Municipal
.

Cumpre ressaltar que o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá, em seu art. 79, assegura o pagamento do
adicional
de
periculosidade
aos servidores que, no desempenho de suas funções, estejam expostos a risco de vida, sendo exigido apenas o laudo pericial para comprovação da condição — o que se verifica plenamente atendido no presente caso.

Outrossim, o fato de o servidor ter recebido
adicional
de insalubridade não impede, por si só, o reconhecimento de seu direito ao
adicional
de
periculosidade
, desde que seja facultada a opção, como prevê o §2º do art. 79 do Estatuto.

Não se trata de cumulação indevida, mas de substituição fundamentada em prova técnica e no exercício de direito subjetivo decorrente da exposição concreta ao risco.

Quanto à ausência de norma regulamentadora específica sobre o pagamento do
adicional
, está não pode ser invocada como justificativa para omissão do poder público.

A previsão legal já existe, sendo desnecessário novo regramento para que o direito seja concretizado, sobretudo quando o próprio ente público reconhece, por meio de seus técnicos, a existência de atividades perigosas.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do
adicional
de
periculosidade
aos servidores ocupantes do cargo de
Guarda

Municipal
, que por ele optarem.

Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
.
GUARDA

MUNICIPAL
.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação
Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de
Guarda

Municipal
, ao
adicional
de
periculosidade
no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente
municipal
ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual
adicional
de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de
guarda

municipal
com exposição a risco justifica o pagamento do
adicional
de
periculosidade
; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a
periculosidade
e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a
periculosidade
das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

2.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o
adicional
de
periculosidade
aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

3.

A existência de
adicional
de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do
adicional
de
periculosidade
, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

4.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

5.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

6.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a
periculosidade
das funções desempenhadas por
guarda

municipal
.

2.

A existência de previsão legal no estatuto
municipal
é suficiente para justificar a concessão do
adicional
de
periculosidade
, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A percepção anterior de
adicional
de insalubridade não impede o recebimento de
adicional
de
periculosidade
, desde que facultada a substituição nos termos legais.

4.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não podem obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
Municipal
nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

"Cuida-se de ação ordinária em que o autor pugna pelo pagamento de
adicional
de
periculosidade
, em 30% (trinta por cento) do vencimento base do cargo efetivo de
Guarda

Municipal
.

(...)

No caso, há laudo técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade, em junho de 2021, que reconheceu a atividade desempenhada pelos guardas municipais como perigosa, nos termos do Anexo 3 da NR-16 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do
adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordo
com a previsão já contida na legislação
municipal
(id. 26138204).

"(...)"Em relação a dedução de valores recebidos a título de insalubridade, conforme estabelece o art. 82, §2º, da Lei
Municipal
nº 17.331/2008, a sentença observou tal comando legal, tomando o cuidado de determinar que o pagamento do
adicional
de insalubridade se dê a partir de 06/07/2022, deduzindo-se os valores pagos a título de
adicional
de insalubridade durante esse período.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do
adicional
de
periculosidade
ao autor. (...).

(TJ-PA
0818629
-
69.2022.8.14.0028
, Relator (Desa
. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
.
GUARDA

MUNICIPAL
. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação
interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor
municipal
, ocupante do cargo de
guarda

municipal
, ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor
guarda

municipal
faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
, com base na legislação
municipal
e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação
municipal
de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao
adicional
de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo
adicional
de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o
adicional
de
periculosidade
ao servidor
municipal
ocupante do cargo de
guarda

municipal
, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do
adicional
de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei
Municipal
nº 17.331/2008; Lei
Municipal
nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA,
Apelação
nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e
Apelação
nº 0001542-27.2016.8.14.0002.

(TJPA –
APELAÇÃO
– Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Em relação aos juros e correção monetária, importa esclarecer que a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Desse modo, mantido o julgado, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, inexistindo motivos para a aplicação da equidade na espécie
.

Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025